Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos constata-se que o subscritor da apelação (ID 21543753) não possui procuração nem substabelecimento nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para que, sob pena de não conhecimento do recurso, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento em nome do advogado subscritor da apelação (ID 21543753) ou promova a sua assinatura por advogado devidamente constituído. Por outro lado, nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Dessa forma, INTIME-SE a apelada/ré COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, para que, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 30728326 (art. 76, § 2o, II, CPC), junte aos autos cópia de seus documentos constitutivos (estatuto e ata de posse da diretoria), de modo a permitir a verificação da regularidade de sua representação processual (ID 16063833). Prazo comum: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora